Tribunal: STF
Processo: ARE 927246
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. CAUSA DECIDIDA À LUZ DA LEI 10.259/2001. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.